Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702605-79.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES APELADO: MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação interposta por MARIA DA CONÇEICÃO PESSOA SOARES e MATHEUS PESSOA SOARES na qual pleiteiam a reforma da sentença de ID 63348561, complementada pela de ID 63348574, que lhe condenaram, solidariamente com ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO, ao “pagamento deR$ 31.735,18 (Trinta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização (ID168403345 - Pág. 1/3)”. Saliente-se que os apelantes, na instância de origem, foram assistidos pela Curadoria Especial, com apresentação de contestação por negativa geral, amparados pelo art. 341, parágrafo único, do CPC (ID 169092247). Pois bem, o STJ, em análise de tema assemelhado, assim decidiu, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 978.895/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.) Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, tragam aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, em especial com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, efetue o recolhimento das custas recursais, conforme a norma estampada no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília (DF), 10 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator